Tribunal: STF
Processo: RE 1255093
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS BENEFICIÁRIOS DE QUINTOS. EQUIVALÊNCIA DE CARGOS NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.
    1. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade de parte rejeitadas.
    2. O cálculo da vantagem individual denominada ‘quintos’, concedida a título de estabilidade financeira, é desvinculado dos atuais vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, quando existe legislação estadual que estipula critérios próprios para a revisão do beneficio. No entanto, se a legislação que instituir gratificação aos atuais ocupantes dos respectivos cargos/funções de confiança, não estipular nenhum atributo pessoal ou condição especial de concessão, tal vantagem deve ser estendida aos servidores que, embora não ocupem mais o cargo, possuem vencimento calculado com base neste, por se tratar de aumento de caráter geral.
    3. O reconhecimento do direito à extensão condiciona-se à comprovação de equivalência entre cargos.
    4. Segurança concedida” (pág. 101 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5°, caput e XXXVI, 37, X, e 40, § 8°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG/RN (Tema 41), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e confirmou a sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. Salientou, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincula o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    Verifica-se que o Tribunal de origem divergiu dessa orientação ao concluir que, mesmo com a extinção do benefício dos quintos pela Lei Estadual 2.531/1999, a qual condicionou sua atualização à revisão geral dos servidores públicos, a ora recorrida ainda teria direito ao reajuste previsto em norma que majorou os vencimentos dos atuais ocupantes de cargos em comissão. Por oportuno, destaco precedentes que demonstram a divergência do acórdão recorrido em relação à jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS NS. 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. 
    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 
    2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo. 
    3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20.3.09; AI n. 850.332, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11; AI n. 820.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.11.10; AI n. 802.127, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04.08.10; AI n. 774.417, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.05.10, entre outros. 
    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE SALÁRIO-BASE – FUNCIONÁRIO PÚBLICO INATIVO – LEI ESTADUAL N. 2387/01, N. 2964/04 E N. 3.146/05 – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES GRUPO TAF NA ATIVA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – ORDEM CONCEDIDA. Por força do comando contido no Art. 40, § 4º da CF/88, aos inativos estendem-se todas as vantagens , reajustes, quer venham de transformação, reclassificação ou outra forma qualquer que haja sido aplicada aos ativos.’
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 698.242-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 
    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 782.465-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE DESVINCULA A VANTAGEM DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU A INCORPORAÇÃO, PARA SUJEITÁ-LA AOS CRITÉRIOS DAS REVISÕES GERAIS DO FUNCIONALISMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 
    1. ‘É legítimo que por lei superveniente, sem ofensa a direito adquirido, o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Ademais, não havendo ‘decesso de remuneração’, não cabe a invocação da garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: RE 233.958, Sepúlveda Pertence, 1a T, DJ 17.09.99’ (AI 465.090-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 
    2. Agravo Regimental desprovido” (RE 494.628-AgR/AM, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, grifei).
     Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões deste Tribunal, entre outras: RE 1.089.350-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 998.940-AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux; RE 680.148/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 970.549-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello; RE 754.414/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 638.973-AgR/AM, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator